Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702413-73.2019.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: ITAJAMY ARAUJO CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda urma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEIÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SALDO DA CONTA PASEP. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGALMENTE PREVISTOS. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com pedido de restituição de valores desfalcados referentes ao PASEP. 1.1. Em síntese, a autora alega que o saldo existente em sua conta PASEP é incompatível com o tempo em que o numerário esteve em poder do banco réu, relativo a mais de 30 anos de rendimentos. 1.2. Sentença de parcial procedência, para condenar o banco a restituir o valor equivalente à contribuição vertida pela União na conta individual da requerente entre a data da posse da autora e 04/10/1988, a título de PASEP, devidamente corrigida a partir da data de cada depósito, mediante índice de correção monetária aplicável à espécie, e acrescida de juros de mora da data da citação. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. 1.3. Apelação do banco. Suscita preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário com a União e prescrição. No mérito, alega a inexistência de danos materiais. Subsidiariamente, pede a alteração da sentença para que os juros de mora incidam a partir da citação. Por fim, requer a minoração dos honorários de sucumbência. 2. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. A pretensão da autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar os juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.3. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019). 3. Rejeição da preliminar de litisconsórcio necessário com a União. 3.1. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que, uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3.2. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. 3.3. No caso, a requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 3.4. Portanto, não há que falar em litisconsórcio passivo necessário com a União e, portanto, em deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Rejeição da prejudicial de prescrição. 4.1. O lapso, na espécie, é decenal, nos termos do art. 205 do CC, tendo em vista ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista, tais quais a apelante, na esteira do que já decidiu o STJ (2a Turma, AgRg no Ag 1370917/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/09/2011). 4.2. O Código Civil adotou o princípio da actio nata (art. 189), que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. 4.3. O direito de ação nasce apenas no momento no qual a parte toma conhecimento do dano, ou seja, no particular, do saldo incompatível com o tempo de serviço. 4.4. Na hipótese, a autora realizou o saque de sua conta PASEP aos 22/11/2017, ocasião em que tomou ciência do saldo irrisório, ao passo que a propositura desta ação se deu no dia 28/06/2019. 4.5. Por conseguinte, considerando que entre o pagamento do PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, não há que falar em pretensão prescrita. 5. Nos termos do art. 373, II, CPC, cabia ao banco apelante, enquanto administrador das contas vinculadas ao PASEP e detentor da documentação referente aos respectivos recursos, demonstrar que os valores depositados pela União foram devidamente atualizados, o que, contudo, não ocorreu no caso em tela. 6. O apelante impugna o termo inicial fixado na sentença para os juros moratórios, ao argumento de que a mora se constitui com a citação. 6.1. Ocorre que a sentença fixou o início dos juros de mora justamente na data da citação, ou seja, em conformidade com a pretensão do recorrente, motivo por que não se verifica qualquer interesse recursal neste ponto. 7. O recorrente se insurge, ainda, contra a fixação dos honorários advocatícios realizada pela sentença. Pede que “o valor máximo imposto seja definido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. 7.1. Aqui, mais uma vez, o apelante incorre em equívoco, porquanto a sentença fixou os honorários exatamente no valor máximo por ele pleiteado nesta sede. 7.2. Noutro giro, nota-se que os honorários já foram arbitrados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §2o, CPC, não sendo possível sua redução para patamar menor. 8. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa, pois é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 64, §1o, do CPC, defendendo a incompetência absoluta do juízo estadual, tendo em vista a legitimidade da União Federal para a lide, ressaltando que cabe a ela realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; c) artigo 1o do Decreto-lei 20.910/32, sustentando que o prazo prescricional para ação promovida contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas é de 5 (cinco) anos, e o termo inicial é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, o depósito principal das cotas de PIS/PASEP; d) artigo 85, §2o, do CPC, pleiteando a redução dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), devido à falta de complexidade do processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem fundamentar os motivos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025